Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736508-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO SERGIO RAMOS CORDOVIL AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0705321-47.2021.8.07.0008 - id 105698669) que, em revisão de contrato de financiamento de veículo, por ausência do fumus boni juris, indeferiu o pedido de consignação em pagamento das parcelas pelo valor que entende devido, até a resolução definitiva da demanda. Alega, em resumo, abusividade do método de correção, causa de desequilíbrio contratual. Considera que a documentação apresentada é suficiente para o deferimento do pedido liminar. Afirma que a obrigação é manifestamente excessiva. Sustenta que a finalidade do pedido de depósito no percentual mencionado é a de inibir a configuração da mora. Requer a antecipação da tutela recursal para obstar a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. Em princípio, é inverossímil que o valor da prestação corresponda praticamente à metade do que foi contratado. Por outro lado, não há notícia de que o agravado esteja na iminência de inscrever o nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Assim, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários para a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. O agravado constituiu advogado nos autos principais (id 107116591). Cadastre-se o patrono. Ao agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se Brasília, 24.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator